Tribunal: TJDFT
Processo: 0736375-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0736375-84.2023.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Agravante: IVAN VITORIO PROLA Agravado: CONDOMÍNIO MINI CHÁCARAS DO LAGO SUL DAS QUADRAS 04 A 11 e ANTONIO CARVALHO BARRA JUNIOR Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ============== Como se sabe, cabe ao Relator, ao receber o recurso, proceder ao juízo de admissibilidade, aferindo a presença tanto dos pressupostos intrínsecos quanto extrínsecos. Da análise dos fatos e documentos trazidos com a petição inicial, verifico que a ora agravante não atendeu ao previsto no art. 1007, “caput”, do CPC. Nesse sentido, dentre os pressupostos extrínsecos, sobreleva a análise da exigência do preparo, consoante dispõe o art. 1.007 do Código de Processo Civil (CPC), cuja redação é no seguinte sentido: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Assim, porquanto é ônus do recorrente instruir adequadamente seu recurso, (1) atenda a ora agravante ao art. 1007 §4o, do CPC, sob pena de deserção. E AINDA: (2) adeque a pretensão recursal aos limites da decisão recorrida, apresentando petição inicial de agravo que impugna, efetivamente, decisão judicial prevista no rol do art. 1015, do CPC, sob pena de não conhecimento, uma vez que discorre sobre temas/assuntos que não foram objeto de decisão pelo juízo de origem, da simples leitura das decisões recentes na consulta processual dos autos originários (ID 169708266, ID 169399589 e ID 168965968). Prazo: 5 (cinco) dias. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de setembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator